Tribunal: TJDFT
Processo: 0713638-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. CONSELHO FISCAL. PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. CABIMENTO. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTAS REJEITADAS.
1. O magistrado pode indeferir as provas que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, conforme disciplina o art. 370 CPC. Além disso, não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Só há falar em nulidade da sentença diante da absoluta ausência de motivação por violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Preliminares rejeitadas.
2. O conselho fiscal é órgão integrante do condomínio e essencial ao seu funcionamento. Cabe, portanto, ao Conselho fiscalizar as contas prestadas pelo síndico e observar as demais atribuições previstas na convenção condominial. No caso, os membros do Conselho Fiscal apenas estavam cumprindo com o dever que a legislação pertinente e a própria Convenção de Condomínio determinam.
3. Não constou dos autos prova de que os apelados, membros do Conselho Fiscal, tenham excedido sua função fiscalizadora ou que tenham constrangido ou violado os direitos da personalidade dos apelantes.
4. Para a configuração do dano moral é indispensável a comprovação da ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo, como dano à imagem, ao nome, à honra subjetiva e objetiva, à integridade física e psicológica, o que não ocorreu no caso.
5. A reparação por lucros cessantes, conforme previsto no art. 402 do Código Civil, requer a demonstração efetiva dos danos e não apenas suposições hipotéticas ou presumidas de futuros ganhos.
6. Os apelantes não puderam concorrer à reeleição em razão da desaprovação das contas referentes ao período de 2018/2019 pelo Conselho Fiscal, razão pela qual não há que se falar em lucros cessantes.
7. Recurso conhecido e improvido.